Tribunal: TCU
Processo: 006.170/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1792/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.6 do Acórdão 1248/2015-TCU-Plenário e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer SeinfraRod. 1. Processo TC- Processo 006.170/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.